Tribunal: TJPA
Processo: 0006266-14.2009.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. TRÃFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÃÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÃÃO DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1 â A traficÃ¢ncia estÃ¡ bem demonstrada na convergÃªncia das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas, nÃ£o havendo margem para dÃºvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.2 â Resta fundamentadamente desfavorÃ¡veis ao apelante os vetores referentes Ã natureza e quantidade da droga, o que jÃ¡ Ã© suficiente para afastar a pena base de seu mÃnimo legal (Sumula nÂ° 23 deste SodalÃcio).3 â O quantum das penas corporal e pecuniÃ¡ria calculadas pelo juÃzo, bem como o regime inicial de seu cumprimento, se mostra razoÃ¡vel, necessÃ¡rio e suficiente para a reprovaÃ§Ã£o e prevenÃ§Ã£o do crime, bem como em consonÃ¢ncia com as circunstÃ¢ncias judiciais e do delito e com os ditames legais.4 â A impossibilidade financeira do recorrente nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa pelo delito de trÃ¡fico, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminador.5 â RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0006266-14.2009.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª VARA CRIMINAL)
APELANTE: MILTON PEREIRA DE JESUS
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO (HALLINE KAROL NOCETI SERVILHA RODRIGUES - DEFENSORA PÚBLICA)
APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: DES. ALTEMAR DA SILVA PAES - Juiz convocado
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. REFORMA DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO DE PAGAMENTO. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1 - A traficância está bem demonstrada na convergência das provas reunidas no caderno processual, em especial os depoimentos das testemunhas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.
2 - Resta fundamentadamente desfavoráveis ao apelante os vetores referentes à natureza e quantidade da droga, o que já é suficiente para afastar a pena base de seu mínimo legal (Sumula n° 23 deste Sodalício).
3 - O quantum das penas corporal e pecuniária calculadas pelo juízo, bem como o regime inicial de seu cumprimento, se mostra razoável, necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, bem como em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais.
4 - A impossibilidade financeira do recorrente não afasta a imposição da pena de multa pelo delito de tráfico, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador.
5 - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E LHE NEGAR PROVIMENTO
,

conforme voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois a nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por MILTON PEREIRA DE JESUS, contra a sentença prolatada pelo Juízo de direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que lhe aplicou a pena de 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, e pagamento de multa equivalente a 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, após condená-lo pelo delito do art. 33, caput c/c art.40, III, ambos da Lei 11.343/06.

Consta da sentença que:
¿(...) no dia 21.08.2009, por volta das 13:40 horas, no estabelecimento prisional denominado Centro de Recuperação Agrícola Mariano Antunes (CRAMA), o acusado MILTON PEREIRA DE JESUS, na companhia do corréu GICLEI FÁBIO SILVA SOUSA, foi preso em flagrante por agentes prisionais, em razão de terem sido encontrados em seu poder 100 (cem) pacotes da substância entorpecente vulgarmente conhecida como MACONHA. Relata a denúncia que agentes prisionais encontraram 100 (cem) papelotes de MACONHA em uma caixa transportada pelo réu MILTON PEREIRA DE JESUS, o qual, na ocasião, delatou o codenunciado GICLEI, também interno no estabelecimento prisional. Finaliza a peça acusatória informando que os acusados negaram a autoria delitiva perante a autoridade policial. (...).¿

Após regular instrução, o juízo
a quo
condenou o recorrente na forma antes deduzida (sentença às fls. 214/220).

Inconformada, a defesa interpôs o presente apelo (fls. 228/240) onde pede:

1 - A
absolvição
do recorrente, sob o argumento de insuficiência de provas;

2 - Subsidiariamente, a
redução da pena
, com o abrandamento do
regime

inicial
de seu cumprimento para o semiaberto;

3 - A
dispensa
do pagamento da pena de
multa
ou sua
redução
, considerando-se a situação econômica do apelante;

Em contrarrazões, o
dominus litis
manifestou-se pelo não provimento do recurso (fls. 243/257).

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso (fls. 263/265).

É o relatório, que encaminhei à revisão em 10/03/2022.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

A defesa pleiteia, em suma, a absolvição do recorrente ou a reforma da dosimetria da pena, inclusive com a dispensa da pena de multa, e o abrandamento do regime inicial de seu cumprimento.

Adianto que a sentença se encontra irretocável, dispensando, inclusive, maiores considerações, sendo inviável, portanto, o acolhimento dos pleitos, vejamos.

1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO:

Conforme restou apurado nos autos, o recorrente, que cumpria pena em regime semiaberto, foi preso em flagrante transportando entorpecente dentro do presídio.

No que se refere à materialidade, o Laudo Toxicológico Definitivo, juntado à fl. 78, confirmou tratar-se de substância popularmente conhecida como maconha, pesando 23g (vinte e três gramas) distribuídas em 100 (cem) pequenos embrulhos confeccionados em pedaços de papel de folhas de livro didático.

No tocante à autoria, as testemunhas de acusação, ouvidas em juízo, foram uníssonas em afirmar que a droga foi encontrada na posse do recorrente.

A testemunha JOICE CARMEM AMADOR CARDOSO, agente prisional, relatou em juízo que foi encontrada com o acusado MILTON PEREIRA DE JESUS a substância entorpecente apreendida nos autos, afirmando que estava dentro de uma caixa contendo pastas de dente e sabonete, enrolada em papelotes. Prosseguiu relatando que o acusado foi encaminhado para a direção da casa penal, onde afirmou que a droga pertencia ao acusado GICLEI, tendo ambos sido conduzidos para a delegacia de polícia.

Corroborando as declarações acima, a testemunha VALDENOR PEREIRA DA COSTA, agente prisional da casa penal onde ocorreram os fatos, declarou em juízo que apreendeu com o acusado MILTON PEREIRA DE JESUS uma caixa contendo aproximadamente 100 (cem) pequenos embrulhos da droga, asseverando que não viu o entorpecente com o réu GICLEI e que os denunciados não ficavam na mesma ala dentro do estabelecimento prisional.

Em seu interrogatório judicial, o recorrente MILTON PEREIRA DE JESUS declarou que não são verdadeiros os fatos narrados na inicial e que foi um agente prisional da casa penal chamado Lenon quem lhe entregou a caixa de pasta dental contendo a droga apreendida nos autos, a fim de que fosse entregue para um indivíduo denominado Adriano. Relatou que não chegou a efetuar a entrega da mencionada caixa e que a substância entorpecente foi encontrada em seu poder pelos agentes prisionais Valdenor e Joice, porém, não lhe pertencia. Afirmou, ainda, desconhecer o que havia dentro da caixa que lhe foi entregue pelo mencionado agente prisional.

Ocorre que, à despeito da negativa do apelante, as provas convergem no sentido de que o recorrente fazia o transporte da substância entorpecente dentro do presídio, mostrando o acerto na sentença guerreada.

A respeito dos testemunhos dos policiais (
in casu
, agentes) como meio de prova, leia-se:
¿(...) 3. De acordo com o entendimento desta Corte, "o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal" (HC 267.025/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2013, DJe 22/05/2013). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1011751/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 10/05/2017)
¿(...) O depoimento dos policiais prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do paciente, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, fato que não ocorreu no presente caso. (...)¿ (STJ, Sexta Turma, HC 165561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe 15/02/2016)

Nesse passo, entendo irretocável a decisão, vez que a traficância está bem demonstrada na convergência das provas citadas, não havendo margem para dúvidas acerca da autoria e materialidade delitivas.

2 - DA DOSIMETRIA DA PENA:

No que se refere à dosimetria da pena imputada ao recorrente, mais uma vez, melhor sorte não lhe socorre.

Ao proceder a análise dos vetores do art. 59 do CP, observo que a magistrada reconheceu em desfavor do apelante a natureza (maconha) e a quantidade (23g) da droga, para aplicar a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Para tanto, afirmou que
a natureza e quantidade da droga não se mostram insignificantes, qual seja, 23 g (vinte e três gramas) da substância entorpecente maconha, distribuída em 100 (cem) pequenos embrulhos
.

Em seguida, considerando a reincidência devidamente reconhecida, aumentou a pena para 07 (sete) anos e 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Considerando que o crime foi cometido dentro de estabelecimento prisional, aumentou a pena em 1/6, nos termos do art. 40, III, da Lei de Drogas, passando a dosá-la em 08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão, que tornou definitiva.

Tenho que se encontra bem sopesada a reprimenda.

É cediço que a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal (súmula n.º 23 deste TJ).

Assim, entendo que a pena fixada se mostra em consonância com as circunstâncias judiciais e do delito e com os ditames legais, nada havendo a ser reparado.

Do mesmo modo, a pena de multa foi fixada em 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa, considerando os vetores acima referidos, quantidade que se apresenta bem sopesada.

No que se refere à dispensa do pagamento da pena de multa, em razão da alegada impossibilidade financeira do recorrente, tem-se que não pode prosperar o pleito, uma vez que a pena de multa é sanção penal imposta pelo legislador, cominada ao tipo penal imputado ao acusado, e, a dispensa de seu pagamento, não tem previsão legal.

Nesse sentido:
¿(...) nos termos do entendimento desta Corte Superior, a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador (HC 298.169/RS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/10/2016, DJe 28/10/2016). (...)¿ (STJ, Quinta Turma, HC 365305 / SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05/05/2017)

Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

Por fim, o regime inicial fechado para o cumprimento da reprimenda se apresenta adequado e nos termos da lei.

3 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Conforme o acima exposto, não há nada nos autos que corrobore as assertivas da defesa, revelando-se, portanto, inviável o acolhimento de qualquer dos pleitos.

Dessa forma, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator